Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723293-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIZA BENEVENUTO TEIXEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DE TRATAMENTO – OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO – INDEFERIMENTO – AFETAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – TEMA 1069 – SUSPENSÃO DO FEITO. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/10/2020, nos Recursos Especiais 1870834/SP e 1872321/SP, afetou o tema 1069, o qual será julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Referido tema dispõe acerca da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Em consequência, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Diante disso, previamente à determinação de suspensão do feito, aprecio o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência movida por TAIZA BENEVENUTO TEIXEIRA em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional. Narra a autora que se encontra inscrita em plano de saúde mantido pela ré (sob o n.o 10615528 8) e foi submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, porém, em razão da perda de peso oriunda da intervenção cirúrgica, possui elevado acumulo de pele, em especial, mamas e dorso. Ademais, narra a requerente que o rápido declínio em seu peso está acarretando diversos problemas de saúde. Sem prejuízo, salienta que o excesso de pele oriundo das consequências da cirurgia está lhe causado transtorno disformico, dermatites recorrentes e severos problemas psíquicos. Alega, ainda, que, ao buscar junto à operadora de plano de saúde o custeio do tratamento indicado, teve o seu pleito indeferido sob o argumento de que tal procedimento não se encontra no rol de procedimentos da ANS. Nessa senda, requer, liminarmente, que a requerida autorize a realização de cirurgia reparadora de dermolipectomia do dorso (por correlação) (código TUSS 30101271) e mastopexia com prótese (2x) (código TUSS 30602262), nos exatos termos da prescrição médica. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela e pugna pela condenação da empresa ré ao pagamento de compensação por danos morais no R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A parte trouxe cópia da carteirinha do plano de saúde, relatório médico de ID 97643817 e documento que traz a negativa da empresa ré (ID 97643818), dentre outros documentos. É o relatório. Decido. Recebo a emenda de ID 97706076. A antecipação da tutela pleiteada tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Novo Código de Processo Civil). É, pois, uma modalidade de atuação jurisdicional, prestada no ambiente do processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. O caso subjudice, prima facie, revela que não se encontram presentes todos os requisitos ensejadores para a antecipação de tutela, qual seja: a existência de perigo de dano/demora, ou seja, não se mostra patente a ocorrência de prejuízo em esperar a formação do contraditório, pois o relato do autor, tal como os documentos acostados na exordial, não estão aptos a conformar o periculum in mora aventado, posto que os relatórios médicos juntados aos autos apenas indicam o tratamento médico solicitado pelo profissional de saúde para o tratamento da autora, porém não fazem qualquer ressalva acerca da urgência da medida. Ademais, frise-se que a parte, a princípio, não demonstrou o risco de perecimento imediato e irreversível da sua condição de saúde, ou ainda a existência de risco à sua vida, caso a medida requerida não seja efetivada de plano. Assim sendo, conclui-se, perfunctoriamente, que inexiste perigo se a pretensão pleiteada não for atendida de forma imediata. Isso significa que o contraditório não pode ser postergado, haja vista a necessidade de se colher mais elementos, mais provas que venham formar o convencimento deste Juízo. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida.” De fato, não há nos autos comprovação de que há risco iminente à saúde ou risco de morte a atrair a concessão da tutela provisória de urgência. Nesse sentido, é o precedente desta Egrégia Oitava Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CIRURGIA REPARADORA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A cirurgia reparadora em paciente submetido a cirurgia bariátrica não configura procedimento de emergência ou urgência, pois a agravante não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1156541, 07165434120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIMAZIA DO MÉRITO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente comprovação de potencial lesão grave à saúde da paciente na espera pela cirurgia, resta descumprido o requisito do perigo de dano. 3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240690, 07271178920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora se não foi informado qualquer risco imediato à plenitude física da parte e se a necessidade de sua realização surgiu em razão da perda de peso após a realização de cirurgia bariátrica, pois não há risco de ineficácia do provimento final. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1269973, 07065994420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020). Ressalto que o relatório médico de ID no 97643817 é puramente descritivo, não relatando qualquer risco imediato à plenitude física da autora. Nesse sentido, vejamos o entendimento desta Egrégia Oitava Turma: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela necessária não só a relevância da fundamentação, como também o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A indicação de cirurgia eletiva, pelo médico responsável pelo procedimento, afasta a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 946511, 20150020277149AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 323-339)” Assim, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, mantendo incólume a Decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ato contínuo, SUSPENDO o julgamento do presente recurso diante da afetação pelo Tema 1069, até decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator